Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716058-02.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711350-03.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: IRLENE MARTINS PINHEIRO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo contra despacho que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora